Tribunal: TJPA
Processo: 0801441-45.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801441-45.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

FISCAL DA LEI: DEIMERSON MARTINS DO CARMO, ROGERIO LIMA MIRANDA, CICERO WILLIAM DE PAIVA DIAS, NILTON BARRADAS JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, em face do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA. O juízo suscitante alega que o delito imputado aos acusados – associação para o tráfico de drogas – não atrai a competência da vara especializada. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada aos acusados configura organização criminosa, atraindo a competência da vara especializada, ou apenas associação para o tráfico, mantendo a competência da vara comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.850/2013 exige, para a configuração de organização criminosa, a presença de uma estrutura hierárquica, divisão de tarefas e planejamento estruturado para obtenção de vantagem ilícita.

4. A análise dos autos não revela elementos suficientes para caracterizar a existência de organização criminosa, mas apenas de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, afastando a competência da vara especializada.

5. Jurisprudência desta Corte reconhece que a mera reunião estável de indivíduos para o cometimento de crimes não configura, por si só, organização criminosa.

6. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição 2014.04803070-07/PA, Rel. Vera Araujo de Souza, Tribunal Pleno, j. 10/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em prover o conflito negativo de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, em face do MM. Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

Alega o MM. Juízo da vara de combate ao crime organizado de Belém que os acusados foram denunciados pelo delito de associação para o tráfico, que não possui o condão de deslocar a competência para a vara especializada, como pretende fazer crer o Juízo da vara de Breu Branco.

Parecer ministerial pela competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, para processar e julgar o feito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Constata-se que a denúncia se refere ao delito de associação para o tráfico, conforme petição inicial de id-24572265.

Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas, é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento, divisão funcional de atividades etc. Caso as informações narrem o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, com caráter estável, sem as características de organizações criminosas, comprova-se que há delitos cometidos em associação para o tráfico, o que afasta a competência da vara especializada.

Sendo assim, pela narrativa do
modus operandi
, o procedimento instaurado não faz menção a quaisquer características que denotem,
a priori
, a presença de uma organização criminosa no caso em análise, mas sim, em crimes cometidos em associação criminosa.

Ademais, a Lei n.º 12.850/2013 dispõe sobre as características de Organização Criminosa: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Desta forma, ao se analisar os autos de inquérito policial, não se vislumbra a presença de maiores complexidades nos atos perpetrados pelo indiciado, mas sim a união previamente deliberada e articulada para o cometimento de crimes. Também, não vislumbro, pelo menos nesta fase processual, uma hierarquia preexistente entre os envolvidos, tampouco uma disciplina e a função específica de cada um dentro do bando. Logo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento para o cometimento de crimes, a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou a existência de uma logística bem elaborada.

Sendo assim, pelo menos neste momento, não vislumbro a presença de organização criminosa, mas de formação de associação criminosa, pois não há maiores complexidades na união delituosa constante do inquérito policial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL E 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS A COMARCA DE BELÉM/PA. UNÂNIME. 1. Considerando que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos não são capazes de demonstrar que a associação existente entre os indiciados era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional. 2. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém. (TJPA - 2014.04803070-07, 141.811, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-12-10, publicado em 2014-12-18)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito para declarar competente o MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA, para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 20/05/2025